Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do candidato nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação, em certame destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.

2. A atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.

3. A banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão em critérios subjetivos. 3.1. Os motivos, no entanto, devem ser examinados de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 3.2. Na hipótese dos autos o fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento daADC no 41 – DF.

4. Recurso conhecido e desprovido.